Tribunal: TJSP
Processo: 0009417-41.2024.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO No 11.846/2023. TRÁFICO PRIVILEGIADO. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DA PENA DE MULTA NA ORIGEM. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO DECRETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A análise dos benefícios executórios de indulto e comutação de penas tem por parâmetro os requisitos previstos no Decreto Presidencial. 2. Cabível a concessão de indulto da pena de multa, nos

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO No 11.846/2023. TRÁFICO PRIVILEGIADO. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DA PENA DE MULTA NA ORIGEM. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO DECRETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A análise dos benefícios executórios de indulto e comutação de penas tem por parâmetro os requisitos previstos no Decreto Presidencial. 2. Cabível a concessão de indulto da pena de multa, nos termos do art. 2o, X, do Decreto, já que não supera o limite nele estipulado (R$ 20.000,00) e o delito em questão (tráfico de drogas privilegiado) não se encontra no rol de crimes impeditivos (art. 1o do Decreto). 3. Crime não mais equiparado a hediondo (LEP, art. 112, § 5o e entendimento do STF e STJ). 4. Afastada a natureza hedionda do tráfico privilegiado, este não mais se enquadra na hipótese de vedação constitucional (CF, art. 5o, XLIII). 5. Ausência de violação, também, ao princípio da proporcionalidade, tratando-se, em verdade, de opção feita pelo Presidente da República, no exercício da discricionariedade que lhe é conferida pela Constituição Federal (CF, art. 84, XII). 6. Preenchidos os requisitos do Decreto Presidencial no 11.846/2023, e sem impedimento, de ordem constitucional ou legal, para a concessão de indulto no caso presente. 7. Entendimento desta C. Câmara.
Agravo ministerial desprovido.